Tribunal: TJSP
Processo: 2210277-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Decisão que indeferiu requerimento formulado pelo exequente de pesquisa e bloqueio de bens da executada, pela Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) – Possibilidade – Esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis da executada, suficientes para satisfação da obrigação – Medida excepcional que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Decisão que indeferiu requerimento formulado pelo exequente de pesquisa e bloqueio de bens da executada, pela Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) – Possibilidade – Esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis da executada, suficientes para satisfação da obrigação – Medida excepcional que tem o condão de atingir o patrimônio presente ou futuro do executado – Precedentes do TJ-SP – O arresto de bens da executada, citada por edital, tem amparo no artigo 830 do novo Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210277-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado LOLA PARRILLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17961
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210277-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO:
LOLA
PARRILLA
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ANA LUIZA MADEIRO DIOGO
CRUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
INDISPONIBILIDADE
DE BENS Decisão que indeferiu requerimento formulado
pelo exequente de pesquisa e bloqueio de bens da
executada, pela Central Nacional de Indisponibilidade
(CNIB) Possibilidade Esgotamento dos meios de busca
por bens penhoráveis da executada, suficientes para
satisfação da obrigação Medida excepcional que tem o
condão de atingir o patrimônio presente ou futuro do
executado Precedentes do TJ-SP O arresto de bens da
executada, citada por edital, tem amparo no artigo 830 do
novo Código de Processo Civil - Decisão reformada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 12 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora
agravante, de busca de bens em nome dos executados, ora agravados, por
meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
O recorrente sustentou, em síntese, que todos os
meios possíveis à localização de patrimônio penhorável, pertencente à
executada, já foram esgotados.
Procurou
demonstrar
a
necessidade
desta
providência, que atendia ao princípio da efetividade processual.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
agravada, para fins de pesquisa de bens da executada, pelo sistema da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Pela decisão de fls. 352/353 foi denegado efeito
suspensivo ativo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo
improvimento deste agravo (fls. 356/359).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 12):
“Vistos.
Fls. 315/333: primeiramente, saliento que os bloqueios
solicitados por meio da CNIB, configuram medidas extremas que exigem prova da existência
de patrimônio oculto bem como prática de atos de disposição voluntária de bens, em
prejuízo dos credores.
No mais, a mera disponibilização de um sistema de bloqueio
geral de bens não significa que o Juízo deve determinar tal situação sempre que requerido.
Trata-se da figura de arresto excepcional, cujos pressupostos não estão presentes no caso
em tela, razão pela qual indefiro o pedido.
Int.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de execução fundada em
título extrajudicial, no qual a executada, ora agravada, foi citada por edital
(fls. 269 dos autos originários).
Não houve êxito nas novas tentativas de localização
de bens e ativos pelos sistemas BACENJUD (fls. 89 e 311/312 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
originários), RENAJUD (fls. 90 dos autos originários) e INFOJUD (fls. 91/94
dos autos originários).
O agravante, então, pleiteou a inclusão do nome da
executada, perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
(fls. 315 dos autos originários), com fundamento no artigo 139, inciso IV, do
novo Código de Processo Civil, pedido este que foi indeferido pela r.
decisão hostilizada.
O artigo 139, inciso IV, do atual Código de Processo
Civil dispõe:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária;”
De conformidade com o artigo 2o do Provimento no
39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, “a Central Nacional de
Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários
do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidades nela cadastrada”.
No caso vertente, o agravante formulou esta
pretensão com base na alegação de esgotamento dos meios de busca por
bens penhoráveis pertencentes à executada.
Vale ressaltar que a responsabilidade do devedor é
patrimonial, sendo objeto da execução os bens presentes e futuros que
componham o seu patrimônio, a teor do artigo 789, do novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na espécie, o acolhimento da medida excepcional
pretendida pelo exequente tem o condão de atingir o patrimônio, presente
ou futuro, da executada, razão pela qual é admitida a inclusão do seu
nome, no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB).
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação de rescisão de contrato de franquia, em fase
de cumprimento de sentença. Decisão pelo indeferimento de inscrição do
executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem
como de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para pesquisa no
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Agravo de
instrumento da exequente. O objetivo da fase de cumprimento de sentença
é a satisfação do credor. No caso concreto, a tentativa pelo exequente de
localização de bens pelos meios tradicionalmente utilizados (pesquisas
Infojud, Bacenjud e Renajud e inscrição no SerasaJud) não obteve o
resultado almejado. O executado, ademais, deixou de indicar bens à
execução, omissão esta que pode ser considerada como ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC). Possibilidade de utilização,
nessa situação excepcional, de medidas mais gravosas ao executado,
como as pleiteadas pelo credor. Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido” (Agravo de Instrumento 2208379-82.2018.8.26.0000;
Relator: Desembargador Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).
“MONITÓRIA Pedido de inclusão da devedora no
cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Indeferimento Inadmissibilidade Possibilidade de expedição da ordem
de indisponibilidade de bens da agravada diante das infrutíferas diligências
para localização de bens penhoráveis
Decisão reformada
Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2179367-23.2018.8.26.0000; Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Desembargador Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA INCLUSÃO DO NOME DOS
DEVEDORES A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO OBSTA A
ADOÇÃO DA MEDIDA EM TELA
SITEMA REGULADO PELA
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA COM ABRANGÊNCIA EM
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, ENGLOBANDO, ATÉ MESMO, OS
BENS FUTUROS A SEREM ADQUIRIDOS PELOS DEVEDORES DADO
PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento 2212633-
98.2018.8.26.0000; Relatora: Desembargadora Lucila Toledo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018).
Este entendimento também tem sido adotado por
esta Colenda Câmara, conforme evidencia o seguinte julgado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS JUNTO À CNIB PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE CABIMENTO EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - Pretensão
à decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos agravados através
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituído pelo
Provimento n° 30/2014 do CNJ Execução que se realiza no interesse do
credor Inteligência do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade de bens que
consiste em medida cautelar decretada com fundamento no art. 301 do
NCPC
Executados que não pagaram o débito e nem opuseram
embargos, embora a pessoa jurídica, devedora principal, tenha sido
regularmente citada em 2008 - Não localização de bens em seus nomes
capazes de responder pela dívida
Inúmeras diligências realizadas
infrutíferas Presente a probabilidade do direito invocado pelo exequente,
bem como o perigo na demora, sendo cabível a decretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210277-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
indisponibilidade de bens imóveis em nome dos executados, determinando-
se o respectivo registro junto ao CNIB - Medida que procura conferir
efetividade à execução, após frustradas todas as tentativas de localização
de bens penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art. 139, IV, do
NCPC Inserção de indisponibilidade, ademais, que não obsta a prática de
atos sobre os bens
Art. 14, §1o, do Provimento n° 30/2014 do CNJ -
Precedentes deste E. TJSP Decisão reformada Agravo provido" (Agravo
de Instrumento 2115289-20.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirassol - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro:
23/07/2018).
Ressalte-se, em remate, que o arresto de bens da
executada, citada por edital, tem amparo no artigo 830 do novo Código de
Processo Civil.
Por outro lado, o objetivo do CNIB é recepcionar
comunicações efetivas de indisponibilidade de bens, e, nos processos de
execução, abrigar a possibilidade de ordem de indisponibilidade de
patrimônio imobiliário do devedor, bastando a ausência de bens
penhoráveis para ser efetivada a medida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir o pedido de pesquisa e bloqueio de bens da executada,
pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Fica
prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR